Tribunal: STF
Processo: Pet 7308
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
Queixa-crime. Preliminar de competência do STF para recebimento, ou não, da queixa-crime. Processo pronto para a realização do juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. Ação penal privada. 3. Competência originária. 4. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 5. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material. 6. A imunidade é, em regra, absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. 7. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. 8. Caso concreto em que as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas por Deputado Federal em programa de rádio, em resposta a conteúdo de matéria publicada em jornal. Nexo de conteúdo entre a atividade parlamentar e as declarações proferidas em programa de rádio. Parecer da PGR no mesmo sentido. 9. Rejeição da queixa por atipicidade da conduta.